Tribunal: TJPA
Processo: 0801265-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801265-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO LUAN VIANA DA SILVA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA PELO
JUÍZO “A QUO”
. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE NATUREZA PESSOAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
BRUNO LUAN VIANA DA SILVA

visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0879295-61.2020.8.14.0301
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na peça de ingresso, cuja parte dispositiva foi proferida no seguintes termos:

“Ante o exposto:

1 – Primeiramente, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º do CPC.

2 - Com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO os pedidos de tutela antecipada
.

3 - Proceda a citação do requerido dos termos da inicial, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.

4 - Apresentada defesa, manifeste-se a parte autora, em 10 dias.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. CUMPRA-SE

Belém (PA), 4 de janeiro de 2021.

Silvio César dos Santos Maria

Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”.

Em suas razões (id. 4539434 – págs. 1/24
), historia o agravante que as partes realizaram contratos de crédito não consignados e que o autor vem sofrendo descontos em seu contracheque e em sua conta corrente para pagamento das obrigações, descontos estes que estão sendo realizados sem qualquer limite legal, prejudicando sua subsistência.

Sustenta que, após os descontos, fica sem nenhum saldo líquido e que embora o contrato tenha sido realizado na modalidade não consignada, os valores acertados são debitados diretamente em sua conta corrente utilizada para recebimento de sua remuneração mensal.

Fala que em razão destes descontos, pediu em tutela de urgência a suspensão dos descontos em conta corrente referente às parcelas do contrato não consignado ou a readequação das parcelas do contrato de forma global, a fim de que elas não superem o limite legal, o que foi negado pelo juízo
a quo.

Defende que a decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que os argumentos deduzidos pelo juízo de 1º grau não se apresentam pacificados nos tribunais, fundamentando sua decisão no REsp 1.586.910-SP.

Alega abusividade da conduta do banco agravado em realizar débitos ilimitados em sua conta corrente, confiscando seu salário.

Expõe que apesar do cancelamento da súmula 603, o STJ não decidiu no sentido da absoluta liberdade das instituições financeiras em realizar descontos na conta corrente de seus consumidores em razão de contratos de empréstimos comuns.

Arrola entendimentos jurisprudenciais que entende favorável à tese exposta.

Aduz sobre a prática abusiva do bando agravado em realizar a inscrição de débitos em conta corrente do consumidor com caráter irrevogável e irretratável.

Fala da má-fé do banco agravado, ao ofertar empréstimo sem qualquer avaliação da condição financeira do tomador do crédito, exigindo como única condição para liberação do crédito a contratação de cláusula que autorize o fornecedor a consignar as parcelas do contrato de forma automática na conta onde a pessoa recebe sua remuneração.

Assevera o agravante a possibilidade de declaração de nulidade e de revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário.

Argumenta sobre a ausência de legislação a regular o caso, o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ativo, e, no mérito, para que não fosse realizado qualquer débito direto na conta de sua titularidade.

Requereu a gratuidade de justiça.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 4715947 – págs. 1/5).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (id. 5161333 – pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
5214365 – págs. 1/3
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual (id. 5302424 – pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido
de antecipação de tutela consistente na limitação dos descontos em sua conta bancária, ao fundamento de que a restrição não pode ser aplicada em relação às operações bancárias de empréstimo distinto do consignado.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o agravante celebrou contrato de renegociação de dívida com a instituição agravada, através de desconto em conta corrente, assim há que se observar
que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, em vista dos artigos 1º e 2º, § 2º, da Lei nº 10.820/2003, bem como do artigo 126 da Lei nº 5.810/94 c/c artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.

No caso específico, n
ão se trata de empréstimo consignado, em que as parcelas são debitadas em folha de pagamento e limitadas à 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo certo que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado,
não sendo esta aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão do agravante ao contrato de conta corrente/conta salário em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento).

Relativamente à alegação concernente à possibilidade
de declaração de nulidade contratual
e
revisão das cláusulas contratuais,
tem-se que tais pontos não foram objeto de deliberação na instância de origem, não cabendo a este juízo aferi-la neste momento.

Ressalto, a respeito dos itens citados, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou eventual desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas concernentes ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021